Tribunal: TJMT
Processo: 1028601-16.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rediscussão do mérito. Rejeição.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos por Q1 Comercial de Roupas S.A. e outras (Grupo Colombo) contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve decisão monocrática desprovida do Agravo de Instrumento no 1028601-16.2023.8.11.0000, que confirmou a rejeição da impugnação apresentada pelas embargantes à classificação do crédito de Fort Banco Fomento LTDA como quirografário, no valor de R$ 1.633.293,69, no quadro geral de credores (QGC).
II. Questão em discussão
2. As embargantes alegam omissões e contradições no acórdão embargado, especificamente quanto à (i) incidência do Plano de Recuperação Extrajudicial (PRExtra), (ii) necessidade de instrução probatória para produção de prova pericial contábil e (iii) condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no incidente de impugnação de crédito.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam a correção de omissão, contradição ou obscuridade, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC, não sendo via adequada para rediscutir o mérito da decisão.
4. Não há omissão ou contradição a ser sanada, pois o acórdão abordou, com fundamentação suficiente, todos os pontos necessários à resolução do litígio, incluindo a inaplicabilidade do PRExtra, a desnecessidade de prova pericial e a imposição de honorários sucumbenciais em conformidade com a legislação aplicável.
5. O inconformismo das embargantes com a fundamentação e a decisão adotada não caracteriza omissão ou contradição passível de correção por embargos de declaração. 6. O prequestionamento não justifica a reabertura da análise, e não basta a simples menção a dispositivos legais para que se configure omissão.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "A discordância com a decisão proferida não configura omissão, contradição ou obscuridade apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam para rediscussão do mérito."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; Lei no 11.101/05, art. 7o-A, § 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 282 e 356.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1028601-16.2023.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[CONCURSO DE CREDORES]

RELATOR:
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVANTE),
FORT BANCO FOMENTO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 18.813.893/0001-50 (AGRAVADO),
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVANTE), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (AGRAVANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (AGRAVANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (AGRAVANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (AGRAVANTE), DOUGLAS MANGINI RUSSO - CPF: 270.942.798-25 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rediscussão do mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Q1 Comercial de Roupas S.A. e outras (Grupo Colombo) contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve decisão monocrática desprovida do Agravo de Instrumento no 1028601-16.2023.8.11.0000, que confirmou a rejeição da impugnação apresentada pelas embargantes à classificação do crédito de Fort Banco Fomento LTDA como quirografário, no valor de R$ 1.633.293,69, no quadro geral de credores (QGC).

II. Questão em discussão

2. As embargantes alegam omissões e contradições no acórdão embargado, especificamente quanto à (i) incidência do Plano de Recuperação Extrajudicial (
PRExtra
), (
ii
) necessidade de instrução probatória para produção de prova pericial contábil e (
iii
) condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no incidente de impugnação de crédito.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam a correção de omissão, contradição ou obscuridade, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC, não sendo via adequada para rediscutir o mérito da decisão.

4. Não há omissão ou contradição a ser sanada, pois o acórdão abordou, com fundamentação suficiente, todos os pontos necessários à resolução do litígio, incluindo a inaplicabilidade do
PRExtra
, a desnecessidade de prova pericial e a imposição de honorários sucumbenciais em conformidade com a legislação aplicável.

5. O inconformismo das embargantes com a fundamentação e a decisão adotada não caracteriza omissão ou contradição passível de correção por embargos de declaração. 6. O prequestionamento não justifica a reabertura da análise, e não basta a simples menção a dispositivos legais para que se configure omissão.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "A discordância com a decisão proferida não configura omissão, contradição ou obscuridade apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam para rediscussão do mérito."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o; Lei no 11.101/05, art. 7o-A, § 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 282 e 356.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A.
e outras (Grupo Colombo) contra o v. acórdão da 1a Câmara Cível do
eg
. TJMT, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de interno interposto pela embargante, para manter inalterada a r. decisão monocrática que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento no 1028601-16.2023.8.11.0000, interposto pelas embargantes, para confirmar o acerto da decisão que rejeitou a impugnação por elas ofertada, a fim de determinar “
a manutenção do crédito de Fort Banco Fomento LTDA
,
no valor de R$ 1.633.293,69, na classe de credores quirografários” (cf. Id. no 208693681).

As
recuperandas
/embargantes alegam que o acordão embargado é contraditório
“ao afastar a incidência do
PRExtra
por alegada presença de coisa julgada quanto à sua invalidação nos autos da Recuperação Judicial do Grupo Colombo (autos no 1004477-45.2020.8.11.0041), negando a compreensão de que o próprio
PRExtra
outrora foi objeto de chancela judicial, também revestida de coisa julgada (autos no 1058981-40.2016.8.26.0100
) ”

(Id. 248136190 - Pág. 3).

Aduzem que é omisso
também
“ao
afastar a força vinculante da homologação realizada pelo MM Juízo dos autos no 1058981-40.2016.8.26.0100, em nome da coisa julgada nos autos no 1004477-45.2020.8.11.0041, há faltosa aplicação dos contornos dos
arts
. 503 e 5052 do CPC”
(Id. 248136190 - Pág. 3).

Afirmam que
“cabe apontar a omissão quanto a realidade dos andamentos processuais, tendo em vista que a suposta coisa julgada que reveste da r. decisão do MM. Juízo
Recuperacional
(que invalidou o
PRExtra
) sequer está revestido de trânsito em julgado, havendo discussão em curso, passível da reforma de seu teor, no curso dos autos no 1002597-39.2023.8.11.0000”

(Id. 248136190 - Pág. 4).

Insistem na argumentação sobre a necessidade
de instauração da fase instrutória para fins de produção de prova pericial contábil.

Narram ainda que “
não cabe a (sua) condenação
(...)
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em Incidente de Impugnação de Crédito, conforme disposto no art. 7o-A, §8o, da Lei no 11.101/05, devendo essa condenação ser afastada
”.

Pedem, pois, o acolhimento dos embargos, a fim de que os vícios apontados sejam sanados (cf. Id. no 248136190).

O agravado ofertou as contrarrazões de Id. no 248645175, alegando que não há vício a ser sanado e pede o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria Geral de justiça opina pela rejeição dos
aclaratórios
(cf. Id. no 250448668).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Cuida-se de Impugnação à Relação de Credores, distribuído por dependência do processo de Recuperação Judicial do Grupo Colombo, em que as
recuperandas
, ora embargantes, questionam a posição do credor Fort Banco Fomento Comercial
LTDa
no QGC como titular do crédito de R$ 1.633.293,69.

Em 1o Grau, a MMa. Juíza rejeitou a impugnação oposta pelas
recuperandas
/embargantes, de modo a manter o “
crédito do Fort Banco Fomento Comercia LTDA, no valor de R$ 1.633.293,69, na classe de credores quirografários
”.

Aqui, em 2a Instância, por meio de decisão monocrática, o i. Desembargador Relator negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelas
recuperandas
/embargantes, e, no acórdão ora embargado, esta
eg
. Câmara Julgadora negou provimento ao agravo interno por elas interposto, confirmando o acerto da conclusão decisória dada ao caso dos autos.

As
recuperandas
/embargantes, então, interpuseram os presentes embargos declaratórios, onde, em suma, suscitam a omissão do acórdão embargado a respeito de todos os temas recursais, a saber, “
(i) o critério de atualização do crédito, que deve seguir o quanto fixado no Plano de Recuperação Extrajudicial (‘
PRExtra
’) do Grupo Colombo, (
ii
) a necessidade de instauração da fase instrutória para fins de produção de prova pericial contábil, (
iii
)
(...)
a condenação sucumbencial indevida nesta espécie
”.

Por expressa disposição legal, os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser apreendidas e interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos declaratórios, haja vista que, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, o caso será de simples e inadequado desvirtuamento do uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, malgrado a menção nominal à determinada hipótese legal de cabimento dos embargos de declaração, rápida leitura das razões dos declaratórios já revela que as
recuperandas
/embargantes não pretendem realmente ver suprida alguma lacuna decisória, com o enfrentamento de questão ignorada ou insuficientemente trabalhada no raciocínio decisório estabelecido no acórdão, muito menos extirpar algum conflito interno entre as proposições decisórias, mas sim, e tão somente, a pretexto de buscar o saneamento de suposta “
omissão e contradição
”, manifestarem o descontentamento e discordância com a conclusão decisória, fazendo-o, aliás, essencialmente pela reedição das mesmíssimas objeções e teses já analisadas e decididas no julgamento do mérito recursal, com o único acréscimo de posicionar, antes de cada queixa, a alegação de omissão do julgado.

O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável
que
a
fundament
ação
decis
ória
abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que foi devida e satisfatoriamente observado na hipótese dos autos.

Não vejo, portanto, sob esse enfoque, omissão a ser suprida no julgado, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo às razões decisórias, pois o v. acórdão embargado enfrentou e se manifestou de forma completa e compreensível sobre todas as questões necessárias à resolução da controvérsia recursal, abrangendo todos os pontos com aptidão de influenciar no desfecho decisório, tendo assentado fundamentadamente a conclusão de que, “
por força dos efeitos da coisa julgada formal, sequer merece ser conhecida a tese por elas reeditada de que o crédito de titularidade da credora/agravada deve ser calculado de acordo com as condições estabelecidas no Plano de Recuperação Extrajudicial, e que, sob essa perspectiva, diante do âmbito de cognição cabível à espécie, e ante a própria delimitação do objeto desta lide incidental na exposição inicial, a causa já se encontrava pronta para imediato julgamento do mérito, não havendo pertinência ou utilidade da produção de prova em Juízo, na medida em que a solução a ser dada ao caso dependia exclusivamente de prova documental
”, assim como de que “
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes de habilitação ou impugnação ao crédito é cabível na hipótese em que instaurado o litígio no processo,
(...)
, o que, no caso, deu-se com a objeção do credor/agravado à pretensão das
recuperandas
/agravantes de reduzir o valor do crédito de sua titularidade no QGC
”.

Se as embargantes não concordam com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos adotados na espécie, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in
judicando
.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Por fim, conquanto as razões destes declaratórios reflitam tão somente a irresignação das
recuperandas
, mal tangenciando as hipóteses legais de cabimento desta via recursal (CPC, art. 1.022), ainda não se pode dizer que esta interposição recursal se traduziu em comportamento processual verdadeiramente malicioso e/ou desleal, com único e exclusivo caráter protelatório, por parte das
recuperandas
/embargantes, ao menos não a ponto de justificar a imposição da sanção disciplinada pelo art. 1.026, § 2o, do CPC ou da penalidade por litigância de má-fé (CPC, art. 81), contudo, desde já, vale registrar a advertência de que a nova reiteração das teses e alegações já tratadas exaustivamente nestes autos, sem dúvida alguma, ensejará a aplicação das referidas sanções processuais.

Pelo exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (2a VOGAL):

Peço
vista
antecipada

dos autos para
melhor

análise
.

V O T O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIAO
BARBOSA FARIAS (1o VOGAL):

Aguard
o
o
pedido
de vista.

EM 3 DE DEZEMBRO DE 2024
(PLENÁRIO VIRTUAL):

ADIADO O JULGAMENTO EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO. O RELATOR JULGOU PELO NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. O 1o VOGAL, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, AGUARDA.

SESSÃO DE 17 DE DEZEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024